Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738412-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO CHRISTMANN REIS RECORRIDO: DNSLINK SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP D E C I S Ã O Tragam as partes, no prazo de 5(cinco) dias, os termos do acordo, devidamente assinados, a fim de que seja homologada a transação. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J